Tribunal: TJMT
Processo: 1063249-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063249-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME TIBALDI DE ARRUDA - CPF: 049.522.581-90 (RECORRENTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECORTE DE UNIDADE CONSUMIDORA POR RELIGAÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO EM SEXTA-FEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência de ação indenizatória por danos morais, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé. O agravante sustenta a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por ausência de prova robusta da alegada autorreligação, a contradição decorrente do restabelecimento do serviço no mesmo dia, a irregularidade da interrupção realizada em sexta-feira e a inadequação da penalidade por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu legitimamente de recorte motivado por religação irregular da unidade consumidora, afastando as regras aplicáveis ao corte por inadimplência; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não envolve suspensão ordinária do fornecimento por inadimplemento, mas recorte decorrente de religação irregular em unidade consumidora anteriormente desligada.

Os documentos apresentados pela concessionária demonstram sequência fática coerente, composta por ordem de suspensão anterior, histórico de inadimplemento e posterior ordem de recorte da unidade consumidora desligada.

A alegação de inexistência de débito relativo à fatura vincenda não afasta a comprovação de que a unidade consumidora já havia sido formalmente desligada em razão de pendência anterior.

O art. 369 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 restringe a vedação de suspensão do serviço em determinados dias às hipóteses de corte por inadimplemento, não alcançando medidas destinadas à repressão de ligações irregulares.

A petição inicial apresentou narrativa de corte arbitrário sofrido por consumidor adimplente, omitindo fatos relevantes relacionados ao desligamento anterior da unidade consumidora e ao histórico de débitos existentes.

A omissão consciente de circunstâncias essenciais ao deslinde da controvérsia caracteriza violação ao dever de lealdade processual e configura alteração da verdade dos fatos.

A condenação por litigância de má-fé decorre da apresentação de narrativa fática incompleta e distorcida com potencial de induzir o Poder Judiciário a erro, e não da mera improcedência da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do fornecimento de energia decorrente de recorte por religação irregular não se equipara ao corte por inadimplemento para fins de incidência das restrições temporais previstas na regulamentação da ANEEL.

Registros operacionais e históricos de desligamento da unidade consumidora constituem elementos aptos a demonstrar a regularidade do recorte realizado pela concessionária.

A omissão deliberada de fatos relevantes e conhecidos pela parte, com a finalidade de reforçar pretensão judicial, caracteriza alteração da verdade dos fatos e autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 369.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GUILHERME TIBALDI DE ARRUDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e o condenou por litigância de má-fé.

O agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, por inexistir prova robusta da alegada “autorreligação”, tendo a concessionária se baseado apenas em documentos unilaterais.

Alega, ainda, que o restabelecimento do serviço no mesmo dia contradiz a tese de fraude. Reitera a ilicitude da interrupção do fornecimento, por ter sido efetuada em uma sexta-feira, e, por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, defendendo ter exercido apenas seu legítimo direito de ação.

A parte agravada, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a legalidade de sua conduta e a correção da sanção aplicada por má-fé processual.

Cumpre destacar que não ignoro o disposto no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao que preceitua o referido diploma processual.

Cinge-se a controvérsia ao reexame de dois pontos centrais: a legalidade do procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante e a adequação da penalidade por litigância de má-fé que lhe foi imposta.

Inicialmente, cumpre destacar que o ponto nevrálgico da demanda foi corretamente identificado desde a primeira instância.

A sentença (ID. 336297896), confirmada pela decisão monocrática agravada (ID. 341107855), não analisou o evento como um corte ordinário por inadimplência, mas, sim, como um “recorte” motivado por religação irregular.

A fundamentação do juiz leigo, acolhida pelo juízo togado, foi clara ao consignar que “(...)
os documentos juntados pela requerida demonstram que a suspensão do fornecimento de energia não se deu em razão de débito atual ou pretérito, mas por recorte do serviço decorrente de religação irregular efetuada pelo próprio consumidor (...)
”.

Essa distinção é crucial.

O art. 369 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL estabelece que a vedação à suspensão do serviço em determinados dias, como as sextas-feiras,
aplica-se às hipóteses de corte por inadimplemento
, e não às medidas adotadas pela distribuidora para coibir ligações clandestinas, as quais podem ser desfeitas imediatamente.

No caso em apreço, a concessionária apresentou diversos registros sistêmicos acompanhados da contestação que, embora questionados pelo agravante em razão de sua unilateralidade, demonstram uma sequência fática coerente.

Dentre tais documentos, os de ID. 336297878 e ID. 336297882 apontam que:

(i) uma ordem de “SUSPENS.FORNEC.FALTA-PGTSEM RE”, executada em
25/06/2025
;

(ii) um histórico de faturas pagas com atraso, incluindo a quitação de débito vencido em julho apenas na data do “recorte”, em
15/08/2025
; e

(iii) uma ordem de “RECORTE DE UC DESLIGADA” para a data objeto da controvérsia, qual seja,
15/08/2025
.

A narrativa do agravante, centrada na ausência de débito relativo à fatura vincenda, não foi capaz de infirmar a prova de que a unidade consumidora já se encontrava formalmente desligada em razão de pendência anterior.

No tocante à alegação de litigância de má-fé, sua manutenção também se mostra acertada.

A decisão que apreciou os embargos de declaração (ID. 349000851) supriu a omissão apontada e especificou o fundamento da penalidade, qual seja, a alteração consciente da verdade dos fatos.

A petição inicial (ID. 336297399) construiu uma narrativa segundo a qual o autor, consumidor adimplente, teria sido “surpreendido” por um corte arbitrário no fornecimento de energia, afirmando que a única fatura em aberto estava “a vencer”.

Essa versão dos fatos omitiu elementos essenciais que eram de seu conhecimento, notadamente o desligamento anterior ocorrido em junho de 2025 e o histórico de débitos que enfraqueciam sua pretensão.

A conduta de omitir deliberadamente o contexto fático completo, com o objetivo de fortalecer a tese indenizatória, viola o dever de lealdade processual.

A sanção não foi aplicada em razão da mera improcedência do pedido, mas da forma como a demanda foi proposta, buscando induzir o Poder Judiciário a erro mediante a apresentação de narrativa fática incompleta e distorcida.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer vício apto a justificar sua reforma, porquanto está alinhada às provas constantes dos autos e à correta aplicação do direito.

Observa-se que os argumentos deduzidos no agravo interno não possuem força suficiente para desconstituir o pronunciamento do relator, traduzindo, em essência, mero inconformismo da parte agravante com as conclusões desfavoráveis, porém devidamente fundamentadas, alcançadas nas instâncias ordinárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026